Tribunal: TJES
Processo: 5007134-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LIDIA ROSANE DALLAPICOLA TEIXEIRA MIRANDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5007134-19.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Recorridos: LIDIA ROSANE DALLAPICOLA TEIXEIRA MIRANDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.

ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES.

EXIGIBILIDADE QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SEQUER COMEÇOU A FLUIR, DURANTE A PENDÊNCIA DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA (ART. 189, DO CCB).

PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVA AO ANO DE 2016
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS.

POR FIM, NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE AO INVOCAR A APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A parte autora almeja, em suma, receber o valor das diferenças salariais oriundas da
promoção do ano de 2016
, que deveria ter sido implementada com base no art. 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, mas cujos efeitos financeiros foram suspensos, por força do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015.
Mais especificamente, a parte demandante busca o ressarcimento do período compreendido entre
julho/2016 e agosto/2019
. O pedido foi julgado procedente, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem.

Segundo a documentação juntada com a inicial,
somente a partir do mês de agosto do ano de 2019,
houve a implementação financeira do enquadramento (da promoção de 2016), restando os meses anteriores pendentes de pagamento pela fonte pagadora.

A princípio, ainda que não tenha sido objeto de irresignação recursal, cumpre destacar o
interesse

processual
da parte demandante na ação individual também quanto às parcelas respectivas após a impetração da ação coletiva (mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000), até a efetiva incorporação.

Em caso análogo, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a segurança no
writ
fora concedida de forma parcial, determinando-se ao Estado tão somente a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário. Sendo assim, não houve concessão quanto aos efeitos financeiros e, eventual direito ao pretendido pagamento, teria que ser buscado individualmente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6)
A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança
, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou
sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016
. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5020338-04.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/Apr/2023).

Sobre a temática da prescrição
, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). [...] (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

No mesmo sentido: TJES, Ap. nº 030180109453, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/202.

Todavia, no que concerne à prescrição das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento, observa-se no caso concreto que a exigibilidade da prestação pecuniária se estava suspensa, por força do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015. Tal situação perdurou, conforme descrito nos autos, até o mês de setembro de 2018. Logo, inexigível a prestação, não fora sequer desencadeado o prazo prescricional antes dessa data, por força do princípio insculpido no art. 189, do CCB/02.

A princípio, os cinco anos em questão somente se esgotaram em setembro de 2023. No entanto, a eles devem ser aduzidos 140 dias de suspensão, oriundos do art. 3º, da Lei nº 14.010/2020, correspondentes ao período que medeou entre a sua entrada em vigor e o dia 30/10/2020.

A consequência direta de todo o exposto é que nenhuma parcela foi afetada pela prescrição no caso em apreço.

No mérito, de plano, é preciso gizar que o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, não suprimiu direitos adquiridos dos servidores a que se refere. Apenas suspendeu transitoriamente os efeitos financeiros das promoções a que faziam jus, fixando como condição para sua eficácia “o reequilíbrio da gestão fiscal” do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Destarte, subsumindo-se a situação do servidor ao art. 13, caput, da Lei nº 7.854/2004, a percepção dos valores agregados pela promoção permaneceria diferida no tempo, mas não o implemento da promoção em si, tampouco a aquisição do direito à remuneração majorada. Tal direito (aos efeitos funcionais das promoções) foi inclusive reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça, no bojo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

No tocante ao sobredito reequilíbrio, devem ser satisfeitos retroativamente os pagamentos devidos. Afinal, no writ mencionado alhures ficou realçado que não houve supressão do direito, in verbis:

“
A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854 ⁄ 2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. [...] Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18 ⁄ 12 ⁄ 2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854 ⁄ 2004, e não a supressão de tais direitos. [...] Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017).

O raciocínio, por sinal, permeou o julgamento do writ nº 0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa é citada pelo voto condutor do aludido acórdão. Ou seja, atendidos os requisitos legais para a promoção, o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não ficando ao alvedrio da administração o pagamento dos seus consectários. A suspensão, nesse caso, apenas posterga a satisfação pecuniária desse direito, para o momento em que haja a disponibilidade financeira necessária, dentro dos limites impostos pela responsabilidade fiscal.

A constitucionalidade da norma, igualmente proclamada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.606/ES), não elide a pretensão inicial, porquanto, uma vez mais, não implica supressão do direito, mas apenas a “suspensão” dos efeitos financeiros no interregno considerado. Do voto exarado pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes emerge que “ao prever a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo para quando ocorrer o reequilíbrio da gestão fiscal daquele poder, a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. Com a cessação da condição suspensiva, o direito, já adquirido, passa a ser dotado de exigibilidade desde a sua aquisição, que remonta ao passado, isto é, ao próprio interregno da suspensão.

Não há desrespeito a nenhum dos precedentes qualificados invocados pelo Estado do Espírito Santo.

Incontroverso nos autos que foi reconhecida a recuperação da capacidade financeira do E.TJES em setembro de 2018, e, em momento posterior, foi implementada a rubrica, já com os reflexos das promoções, em folha de pagamento dos servidores.

As condições a serem observadas, nesse caso, foram corretamente delimitadas pela sentença combatida, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e Tema nº 451, das teses de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

No que diz respeito à incidência da atualização monetária
, assiste razão ao recorrente ao invocar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
”

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, conforme se observa do julgamento dos embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível nº. 0031330-86.2015.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em 03.05.2022:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FATO NOVO SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 113/2021 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA SELIC NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE – INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primeiros embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente
para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3)
Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021
, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos.”

Com isso, a sentença de piso deve ser ajustada apenas no referido tópico do juros e da correção monetária, que passará a se dar da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros de mora, de maneira que o dispositivo passa a vigorar com os seguintes parâmetros
:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ. [...]”.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado, e lhes dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)